Tribunal: TJDFT
Processo: 0741929-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. VALORES DEVIDOS COMPROVADOS MEDIANTE FATURA DE CARTÃO. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL CORRETO. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A autora ajuizou ação de rescisão contratual em face da Companhia Thermas do Rio Quente, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A sentença declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a ré a restituir à autora a quantia correspondente a 90% (noventa por cento) do valor por ela pago, a ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.

2. Após a sentença, a ré depositou o valor de R$16.322,36, requerendo a extinção da execução por ter cumprimento integralmente a obrigação. A autora/exequente discordou dos valores depositados, arguindo haver saldo devedor e requerendo que os autos fossem à contadoria judicial para verificar o débito.

3. A contadoria verificou haver um saldo remanescente no valor de R$ 641,18 (ID n. 24148233). A autora concordou com os cálculos e a executada apresentou impugnação. Na decisão de ID n. 24148291, o juízo acolheu os cálculos da Contadoria, tendo a executada apresentado recurso inominado.

4. No recurso, a executada arguiu que a controvérsia reside na ausência de comprovação do pagamento pela autora da parcela de número 19, fato que resultou na diferença atribuída pela autora e pela contadoria. Requereu o provimento do recurso para que seja reconhecido como devido o valor depositado em favor da autora, R$ 16.322,36, extinguindo-se a execução.

5. A pretensão do executado não merece prosperar. Não há como acolher a planilha de cálculo elaborada pelo recorrente. É possível observar que nela consta os valores pagos pela autora: R$ 5.000,00 de entrada em 25.09.2018 e parcelas de R$ 610,00 até 25.12.2019 e uma parcela de R$ 232,00 em 25.01.2020.

6. Os documentos/ faturas de cartão de crédito apresentados pela autora comprovam o pagamento do valor de R$ 5.000,00 referente a entrada e demais parcelas no valor de R$ 610,00 até abril de 2020 (ID n. 24148276 e seguintes), valores considerados pela contadoria e que estão corretos. A contadoria ainda fez o abatimento de 10%, aplicando a correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, conforme determinado na sentença.

7. Portanto, correta a decisão que homologou os cálculos da contadoria e julgou improcedente a impugnação apresentada pela executada.

8. Recurso da parte executada conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a recorrente ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.